Tribunal: TJMT
Processo: 0000022-65.2020.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000022-65.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDERSON DOS SANTOS JESUS - CPF: 033.633.911-96 (VÍTIMA), DEZAILDES SANTANA DOS SANTOS (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Dezaildes Santana dos Santos (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Ederson dos Santos Jesus (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - LEGITIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - VÍTIMA [DESARMADA] ATINGIDA POR GOLPE DE ARMA BRANCA EM MOMENTO DE DISTRAÇÃO -
DESPROPORCIONALIDADE DA AÇÃO
- LIMITES DA LEGÍTIMA DEFESA EXTRAPOLADOS - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADO DO TJMT - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPERTINÊNCIA - LESÃO SUPERFICIAL SEM NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA -
INEXISTÊNCIA DE RISCO DE MORTE - LAUDO PERICIAL
- INTENÇÃO DE MATAR NÃO DEMONSTRADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - JULGADOS DO TJMT -
RECURSO PROVIDO
-

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O FATO PARA LESÃO CORPORAL LEVE

COM REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

“Não há falar em absolvição com base na excludente de ilicitude da legítima defesa quando o réu extrapola os meios necessários na reação defensiva.”
(TJMT, Ap no 80243/2018)

Quando os elementos fáticos-probatórios não revelam o dolo de matar da recorrente, a circunstância da vítima ter sido atingida em região torácica mostra-se insuficiente para manter a pronúncia por tentativa de homicídio (TJSP, RSE no 0000589-19.2017.8.26.0544).

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(TJMT, RSE no 52746/2018)

Reclassificado o fato pelo Tribunal, compete ao Juizado Especial Criminal da Comarca processar e julgar a causa (Lei no 9.099/95, art. 61).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000022-65.2020.8.11.0005 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE DIAMANTINO

RECORRENTE(s):
DEZAILDES SANTANA DOS SANTOS

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por DEZAILDES SANTANA DOS SANTOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (NU 0000022-65.2020.8.11.0005; Código 141140), que a pronunciou por tentativa de homicídio - art. 121 c/c art. 14, II, do CP - (ID 126850677).

A recorrente sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2) não houve a intenção de matar a vítima.

Pede o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para lesão corporal (ID 126850682).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 126850686).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 126850687).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - RÉ PRONUNCIADA COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) REQUERIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA - INACOLHIMENTO - A DECISÃO DE PRONÚNCIA CARACTERIZA-SE COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, FUNDADA EM JUÍZO DE PROBABILIDADE, E NÃO DE CERTEZA. ASSIM, A SIMPLES EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA É MOTIVO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A PRONÚNCIA DO ACUSADO, MÁXIME QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO FOR ROBUSTO NO MESMO SENTIDO - A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA É ADMITIDA APENAS QUANDO PROVADA DE FORMA PRECISA E INDISCUTÍVEL A EXCLUDENTE DE ILICITUDE ALEGADA, EM CASO DE DÚVIDA, DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - 2) PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 4o DO CP) - INCABÍVEL - A FASE DE PRONÚNCIA INFORMA-SE PELO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE - DISCUSSÕES ACERCA DO DOLO DO AGENTE DEVEM SER DECIDAS PELO TRIBUNAL DO JURI - DESPROVIMENTO AO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 128779160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
na data de 27 de dezembro de 2019, aproximadamente às 13h09min, na rua Batista das Neves, centro, no município de Alto Paraguai-MT, a denunciada DEZAILDES SANTANA DOS SANTOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou matar a vítima Ederson dos Santos de Jesus, desferindo-lhe uma facada no peito (conforme prontuário médico de fls. 26 e declaração das testemunhas), não consumando o crime por circunstancias alheias a sua vontade. [...]

Em face do exposto, denuncio Dezaildes Santana dos Santos como incurso nas sanções penais do artigo 121 e artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal [...].
”
(Maria Coeli Pessoa de Lima, promotora de Justiça – ID 126849683)

O Juízo singular pronunciou a recorrente nos seguintes termos:

“[...] Com efeito, é sabido que não cabe ao juiz nesta fase processual o exame acurado das provas, apenas devendo aferir se nos autos foram colhidos elementos suficientes para sustentar a acusação e justificar o envio de DEZAILDES SANTANA DOS SANTOS para julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, cabendo, em tal hipótese, ao Conselho de Sentença a análise das provas para decidir em definitivo pela existência ou não do crime, a autoria/participação e circunstâncias.

A materialidade do delito apresenta lastros de indícios através do auto de prisão em flagrante delito de Id. 40919426; pelos boletins de ocorrência de Id. 40919426; pelo prontuário de atendimento médico de Id. 40919426; pelo laudo de lesão corporal no 620.1.02.2020.000822-01 de Id. 40919426; pelo relatório policial e pelos depoimentos das testemunhas em juízo.

Quanto à autoria, importante consignar que não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que a ré seja a autora, conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Consta nos autos que a acusada na Delegacia de Polícia e em juízo, confessou a autoria dos golpes de faca contra o ofendido Ederson dos Santos de Jesus, alegando que teria revidado as agressões iniciadas pela vítima.

Por outro lado, a vítima afirmou que a acusada teria lhe provocado com xingamentos e que a empurrou por duas vezes. Relatou que posteriormente, a acusada desferiu lhe golpe de faca na região do peito, próximo as axilas.

Ressaltou que não viu o momento em que a acusada se apossou da faca, dizendo que em seguida foi levado para o Pronto Atendimento do município de Alto Paraguaio.

Relatou que frequentemente a acusada se envolve em brigas e que em outra ocasião tentou contra vida de seu ex-companheiro, mencionando também que torna-se agressiva quando ingere bebidas alcoólicas.

A testemunha Davi Ferreira Sinza, proprietário do bar, afirmou que presenciou o momento em que a acusada efetuou golpe de faca contra a vítima. Narrou que teria ocorrido discussão com xingamentos entre a acusada e a vítima. Em seguida a acusada saiu do local, posteriormente, voltou e iniciou nova discussão. Ato contínuo o ofendido empurrou a acusada, esta caiu ao chão, levantou-se e desferiu golpe contra o ofendido.

A testemunha Roosevelt Ferreira da Silva, Policial Militar, afirmou que conversou com a vítima no Pronto Atendimento Médico do município de Alto Paraguai/MT, e esta afirmou que houve um desentendimento com a acusada DEZAILDES, ocasião em que esta aproveitou para esfaqueá-lo.

Relatou, ainda que em conversa com a acusada esta confessou

aos policiais a autoria criminosa, dizendo que fora provocada pela vítima.

A testemunha Oacyr Pedroso de Barros Neto, Policial Militar, soube dos fatos, que a ofendida teria consumido bebida alcóolica, que estava utilizando tornozeleira e que seria agressiva quando faz uso de substâncias entorpecentes e álcool.

Em análise aos autos, não verifico caso de absolvição sumária/impronúncia em favor da acusada, vez que há indícios de autoria e materialidade delitiva acerca da prática do crime descrito no artigo 121, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Diante do exposto, ACOLHO a denúncia e, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO a acusada DEZAILDES SANTANA DOS SANTOS, qualificada nos autos, como incurso no crime do artigo 121, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal [...].”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito - ID 126850677)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo prontuário de atendimento ambulatorial (ID 126849683 - fls. 26) e Laudo de Exame Pericial [
“lesão corporal”
] no 620.1.02.2020.000822-01 (ID 126849683 - fls. 128/132), o quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Ederson dos Santos Jesus, vítima (ID 126849683 fls. 21/22), Davi Ferreira Sinza, testemunha presencial (ID 126849683 – fls. 24/25), Roosevelt Ferreira da Silva, policial militar (ID 126849683 – fls. 37/38), Oacyr Pedroso de Barros Neto, policial militar (ID 126849683 – fls. 39/40), José Meirelles Neto, investigador de Polícia (ID 126849683 – fls. 41), e a recorrente (ID 126849683 – fls. 44/46);

Em Juízo, colheram-se as declarações de Roosevelt Ferreira da Silva, policial militar, Oacyr Pedroso de Barros Neto, policial militar, Davi Ferreira Sinza, testemunha presencial, Ederson dos Santos Jesus, vítima, e da recorrente (Relatório de Mídias - ID 126849682).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 27.12.2019, por volta das 11h, a recorrente [
DEZAILDES SANTANA DOS SANTOS
] desferiu um golpe de arma branca [faca] na região torácica [
“pneumotórax”
]
da vítima [
Ederson dos Santos de Jesus]
,
que estava no “bar do Davi”, localizado à rua Batista das Neves, em Alto Paraguai/MT

(ID 126849683);

-
Ederson dos Santos de Jesus
[vitima] declarou, perante a autoridade policial que estava no “bar do “Davi” quando a recorrente chegou com uma faca e começou lhe xingar;

empurrou a recorrente, que pegou uma faca e desferiu um golpe de faca contra seu peito;
“desmaiou antes de chegar no hospital”
;

“foi encaminhado para o Pronto Socorro de Cuiabá”
;

“o médico lhe disse que por pouco não morreu”
;

“conseguiu segurar a faca nas mãos em um momento de reflexo”
;
“se não tivesse segurado a faca, Dezaildes teria consegui fazer com que a lâmina da faca entrasse por completo em seu peito, pois sentiu a força dela no momento do golpe”
; ela
“utilizou uma faca de serra”
,
“levou 4 (quatro) pontos no local”
; (ID 126849683 fls. 21/22);

- Roosevelt Ferreira da Silva e Oacyr Pedroso de Barros Neto [policias militares] relataram, em ambas as fases da persecução penal, terem sido os responsáveis por atender a ocorrência relativa ao golpe de faca desferido por Dezaildes contra a vítima Ederson; a vítima foi socorrida por populares e levada ao hospital (Relatório de Mídias - ID 126849682);

- a recorrente afirmou, na Delegacia de Polícia e em Juízo, que a vítima lhe “xingou” e tentou lhe agredir; a vítima deu um murro em seu braço; desferiu o golpe de faca contra o peito da vítima para se defender (ID 126849683 – fls. 44/46);

­- Davi Ferreira Sinza [testemunha presencial] narrou, nas fases policial e judicial, que a recorrente desferiu o golpe de faca no peito da vítima, após os dois brigarem; houve provocação recíproca; ambos estavam embriagados (ID 126849683 – fls. 24/25).

Disso isso, vejamos.

A
recorrente
[
DEZAILDES SANTANA DOS SANTOS
] e
a vítima
[
Ederson dos Santos de Jesus]

estavam em um estabelecimento comercial [“bar do Davi”] ingerindo bebida alcoólica, quando iniciaram uma discussão com xingamentos recíprocos. Em seguida,
a vítima teria
empurrado a
recorrente, que revidou com um golpe de faca, causando-lhe lesão no lado esquerdo do tórax
,
conforme declaração da vítima, em Juízo.

O golpe de arma branca [faca] desferido pela recorrente contra a vítima
,
no dia 27.12.2019, por volta das 11h, atingindo-lhe a região torácica foi confessado pela recorrente, em ambas as fases da persecução penal.

Nesse quadro, a ação da recorrente [revidar empurrão com golpe de arma branca, atingindo vítima desarmada, em contexto de ingestão de bebida alcoólica] demonstra
desproporcionalidade e extrapola
os limites da legítima defesa.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

A respeito, leciona Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4a Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).”
(Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Nesse sentido, adota-se julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição com base na excludente de ilicitude da legítima defesa quando o réu extrapola os meios necessários na reação defensiva.”
(Ap no 80243/2018 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto -Segunda Câmara Criminal - 29.10.2018)

Logo, a absolvição sumária mostra-se impertinente.

No tocante à desclassificação para lesão corporal, verifica-se que o golpe de faca desferido pela recorrente atingiu a região torácica da vítima, que apresentou
“ferimento no peitoral esquerdo onde foi dado dois pontos rafia”
(Laudo de Exame de Corpo de Delito - ID 126849683).

Anatomicamente, essa região é composta por um conjunto de músculos, articulações, ossos e outras estruturas, abrigando também órgãos vitais (
Disponivel em: www.todabiologia.com
).

Por essa razão, o golpe desferido com objeto “perfuro inciso” no tórax pode indicar desígnio homicida

(TJMT, RSE no 114181/2014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.12.2015; NU 1005042-69.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.7.2019).

Todavia, a vítima sofreu lesão superficial, não houve necessidade de internação e não resultou sequelas na vítima [
Ederson dos Santos de Jesus], a qual
permaneceu afastada do trabalho por apenas 9 (nove) dias, conforme declarou, em Juízo.

Ademais, a vítima não sofreu risco de morte, consoante se extrai do Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 126849683 - fls. 128/132), a afastar a letalidade do ferimento.

Em suma, a agressão [único golpe] ocorreu em contexto de embriaguez voluntária e cessou sem intervenção de terceiros, sendo que a vítima não revelou que a recorrente tivesse a intenção de lhe matar, ao contrário, não soube explicar o motivo pelo qual ela lhe atingiu.

Sopesados os elementos fáticos-probatórios, a circunstância da vítima ter sido atingida na região em região torácica mostra-se insuficiente para revelar o dolo de matar da recorrente e, consequentemente, manter a pronúncia (TJSP, RSE no 0000589-19.2017.8.26.0544 - Relator: Des. Sérgio Coelho - 14.9.2018).

Assim sendo, mostra-se justificável a
desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal leve, visto que não resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, tampouco em perda ou inutilização de membro, sentido ou função (TJMT, N.U 1016276-48.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.2.2020).

Aplicável acórdão desta e. Câmara:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”

(RSE no 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018)

Reclassificado o fato pelo Tribunal, compete ao Juizado Especial Criminal da Comarca processar e julgar a causa,
ex vi
do art. 61, da Lei no 9.099/95.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal leve (
CP, art. 129,
caput
), com remessa ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Diamantino para aplicação da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022